Tribunal: TJMT
Processo: 1040584-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040584-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estupro, Vício Formal do Julgamento, Prova Ilícita, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), Raiane Santos Arteman Dall ́Acqua (IMPETRADO), Emerson Cardoso da Silva (IMPETRADO), SILVANO SILVA DA SILVA - CPF: 019.060.531-62 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), GESTOR DA SECRETARIA DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), SILVANO SILVA DA SILVA - CPF: 019.060.531-62 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça - CPF: 088.792.219-81 (VÍTIMA), L. G. V. S. - CPF: 152.866.849-98 (VÍTIMA), S. H. V. S. - CPF: 153.060.589-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVESTIGAÇÃO SOBRE VIDA PREGRESSA DA VÍTIMA. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA OFENDIDA. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão judicial que determinou a expedição de ofícios aos Cartórios Distribuidores das Comarcas centrais dos Estados de Mato Grosso e Paraná para investigar a existência de ações penais, inquéritos policiais e medidas protetivas de urgência ajuizadas pela vítima Mariane Vieira contra companheiros ou parceiros anteriores, bem como contra ato do Gestor da Secretaria da 1.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, de ofício, juntou aos autos da ação penal os antecedentes criminais da referida vítima de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a busca por informações sobre eventuais ações penais ou medidas protetivas ajuizadas pela vítima contra parceiros anteriores, bem como a juntada de seus antecedentes criminais, constituem diligências probatórias legítimas amparadas pela plenitude de defesa, ou se configuram prática abusiva e ilegal, caracterizadora de violência institucional e violadora de direitos fundamentais da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.º 14.245/2021 ("Lei Mariana Ferrer"), ao introduzir o artigo 400-A no Código de Processo Penal, veda expressamente a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos e a utilização de informações que ofendam a dignidade da vítima.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.º 1.107, conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 400-A do CPP para excluir a possibilidade de invocação de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento.

5. A investigação sobre litígios anteriores com outros parceiros constitui devassa sobre o "modo de vida" relacional da vítima, prática expressamente proscrita pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A plenitude de defesa não é direito absoluto, encontrando limites na dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais da vítima, devendo a produção de provas submeter-se a juízo de admissibilidade que abrange pertinência e relevância para o deslinde da causa.

8. A decisão judicial e o ato do gestor violam o sigilo legalmente imposto pelo artigo 17-A da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que determina a proteção do nome da ofendida em processos de violência doméstica.

9. O ato do Gestor de Secretaria que juntou os antecedentes criminais da vítima sem determinação judicial específica intensifica a revitimização da ofendida e configura ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. A investigação sobre a vida processual pregressa da vítima de violência doméstica, com o intuito de questionar sua credibilidade mediante busca de padrão comportamental relacional, constitui ato manifestamente ilegal que viola o direito líquido e certo da ofendida a processo justo, livre de discriminação e violência institucional. 2. A juntada de antecedentes criminais da vítima aos autos, especialmente quando realizada de ofício por servidor da justiça, configura revitimização secundária vedada pelo ordenamento jurídico. 3. O direito de defesa encontra limites intransponíveis na dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais da vítima, não podendo ser exercido mediante devassa na vida pregressa da ofendida."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 400-A; Lei n.º 11.340/2006, art. 17-A; Lei n.º 14.245/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF n.º 1.107; STJ, AgRg no HC 953.647/SP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1.ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Consoante relatado por ocasião da apreciação do pleito liminar, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando a ocorrência de violação a direito líquido e certo por parte do d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT e do Gestor da Secretaria da respectiva unidade judiciária, consistente em determinar, nos autos da Ação Penal n.º 1000116-97.2025.8.11.004, a
expedição de ofícios aos Cartórios Distribuidores
(Criminal) das Comarcas centrais dos Estados de Mato Grosso e Paraná, para que
informassem a existência de ações penais ou inquéritos policiais ajuizados pela vítima
Mariane Vieira
contra companheiros ou parceiros, bem como de
medidas protetivas de urgência
,

solicitadas pela mesma vítima, contra companheiros ou parceiros (ID 329133854 - págs. 28/30).

Contextualizando os fatos, aduz o autor do
mandamus
que, na referida ação penal,
Silvano Silva da Silva
foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 12 da Lei 10.826/03 (Fato 01); artigo 147-B c/c artigo 61, inciso II, alínea
f
, ambos do Código Penal (Fato 02); artigo 213, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (Fato 03); artigo 16, §1.º, inciso V, da Lei 10.826/03 (Fato 04); artigo 310 da Lei 9.503/1997 (Fato 05); artigo 217-A,
caput
c/c artigo 226, inciso II e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (Fato 06); artigo 147, §1.º, do Código Penal (Fato 07) e artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal (Fato 08), na forma do artigo 69 do Código Penal, supostamente cometidos em face da convivente
Mariane Vieira
, e dos menores S.H.V.S. e L.G.V.S., filhos unilaterais desta; e
depois de a defesa técnica sustentar na audiência de instrução a possibilidade de haver um certo “exagero” nas declarações da ofendida com base no fato dela ter obtido “
sucesso em outros processos em relação a esse assunto
” (sic)
, foi
deferida
a
medida ora combatida
, com cumprimento imediato pela Secretaria do juízo, antes mesmo da intimação das partes.

Prosseguindo com a narrativa, aduz o Órgão Ministerial que, não satisfeito,
o
Gestor
da 1.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
agindo de ofício
, ainda anexou aos autos da ação penal a
folha de antecedentes da vítima

Mariane Vieira
, o que ensejou requerimento da acusação para retratação da decisão mediante a exclusão da solicitação de informações a respeito da vida pregressa da ofendida, e o desentranhamento dos registros criminais juntados pelo serventuário da justiça, por constituir ambos violência institucional e violação a direito líquido e certo da vítima de acesso à justiça sem discriminação; nada obstante, o feito seguia paralisado até a data da impetração desta ação mandamental, sem qualquer pronunciamento judicial a respeito da quota ministerial, embora parte das certidões, de outro lado, já estivessem juntadas.

Nesse cenário, o Ministério Público Estadual ilustra a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que os atos acoimados de coatores afrontam a legislação pátria, a jurisprudência consolidada e resoluções do CNJ, ao mesmo tempo em que ferem a garantia de acesso à justiça sem discriminação, bem como os direitos da vítima à proteção e ao sigilo, máxime porque a juntada dos antecedentes criminais da ofendida e das informações solicitadas pelo juízo de origem aos cartórios distribuidores não se relaciona com os fatos delituosos apurados, tampouco contribui para a elucidação destes, caracterizando violência psicológica e institucional contra a mulher, além de crime de abuso de autoridade.

Com espeque nesses argumentos, o
Parquet
postulou a concessão da segurança, inclusive l
iminarmente
, a fim de que fossem
suspensas a decisão acoimada de ilegal
e a
juntada de documentos eventualmente encaminhados ao juízo
, com
desentranhamento das certidões porventura já anexadas
, ratificando-se,
no mérito
, a tutela de urgência deferida, com a concessão em definitivo do
mandamus
e a
anulação

da juntada de antecedentes criminais da vítima
e da
determinação de expedição de ofícios aos Cartórios Distribuidores
(Criminal) das Comarcas centrais dos Estados de Mato Grosso e Paraná, para que informassem a existência de ações penais ou inquéritos policiais inaugurados pela vítima
Mariane Vieira
contra companheiros ou parceiros, bem como de medidas protetivas de urgência solicitadas pela mesma vítima contra companheiros ou parceiros.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 329129389 e ss.

A medida liminar foi deferida por este Relator (ID 330276354) para suspender a decisão impugnada, bem como a

juntada das certidões solicitadas aos Cartórios Distribuidores dos Estados de Mato Grosso e Paraná, além de determinar o desentranhamento provisório dos documentos eventualmente já anexados aos autos,
inclusive da certidão de antecedentes criminais da vítima
Mariane Vieira
, juntada pelo Gestor de Secretaria.

Notificadas as partes impetradas, foram prestadas as informações de ID 336156892 e ss, por meio das quais fora defendida a legalidade dos atos. A Magistrada
a quo
sustentou que a decisão visou garantir a plenitude de defesa e a busca da verdade real, estabelecendo salvaguardas para proteger a intimidade da vítima, e que a medida não se confunde com a vedada investigação sobre a vida privada da ofendida.

Citado, o litisconsorte passivo necessário, Silvano Silva da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou-se pela revogação da liminar e denegação da segurança, sob o argumento de que a diligência se apresenta essencial ao exercício da ampla defesa e que a decisão de primeiro grau ponderou adequadamente os interesses em conflito (ID 332000391).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão definitiva da ordem (ID 337748850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A presente ação mandamental volta-se contra dois atos distintos, porém interligados: a decisão judicial que autorizou a devassa na vida processual pregressa da vítima de violência doméstica e o ato administrativo do Gestor de Secretaria que, sponte sua, juntou aos autos os antecedentes criminais da mesma ofendida.

A análise da controvérsia exige, portanto, uma imersão nos princípios que regem a proteção da vítima no processo penal contemporâneo, bem como nos limites constitucionais impostos ao direito de defesa.

De início, cumpre assentar o cabimento do mandado de segurança na espécie, precipuamente porque decisão interlocutória que defere a produção de prova desta natureza não é impugnável por recurso específico com efeito suspensivo, o que afasta a incidência da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a impetração se fundamenta em suposta teratologia e manifesta ilegalidade do ato, aptas a configurar violação a direito líquido e certo, cenário que, segundo a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, autoriza o manejo do
writ
contra ato judicial.

Superadas as questões afetas ao cabimento, adentra-se ao
mérito propriamente dito
da impetração.

A controvérsia central reside em saber se a busca por informações sobre eventuais ações penais ou medidas protetivas ajuizadas pela vítima contra parceiros anteriores, bem como a juntada de seus antecedentes criminais, constituem diligências probatórias legítimas, amparadas pela plenitude de defesa, ou se, ao revés, configuram prática abusiva e ilegal, caracterizadora de violência institucional e violadora de direitos fundamentais da ofendida.

A decisão impetrada, ao deferir o pleito defensivo, fundamentou-se na alegada busca da verdade real e na plenitude de defesa, ressalvando que a medida se direcionaria a
"verificar um padrão de comportamento relacional que em tese poderia ter impacto na tese defensiva"
– ID 329133854 - pág. 29.

Ocorre que tal proceder representa um retrocesso hermenêutico e ignora o arcabouço normativo e jurisprudencial consolidado na última década, erigido para coibir práticas dessa natureza, mas que a decisão impugnada acabou por chancelar.

O processo penal brasileiro, em especial no que tange aos crimes de violência de gênero e contra a dignidade sexual, passou por uma profunda releitura paradigmática. A vítima, antes relegada a mero objeto de prova, foi alçada à condição de sujeito de direitos, cuja dignidade e integridade psicofísica devem ser zeladas por todos os atores processuais. Essa transição não é meramente retórica; ela se materializa em normas cogentes que impõem limites claros à atividade probatória e argumentativa das partes.

A Lei n.º 14.245/2021, conhecida como "Lei Mariana Ferrer", ao introduzir o artigo 400-A no Código de Processo Penal, estabeleceu um marco inequívoco. O dispositivo veda expressamente, sob pena de responsabilização,
"a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos"
e
"a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima"
.

A interpretação teleológica da norma revela a clara intenção do legislador em proibir que o foco do processo seja desviado do comportamento do réu para a conduta da vítima. A busca por um suposto
"padrão de comportamento relacional"
da ofendida, ao investigar seus litígios anteriores com terceiros, é precisamente a materialização da busca por "elementos alheios aos fatos objeto de apuração".

O que se julga na Ação Penal n.º 1000116-97.2025.8.11.0044 são as condutas imputadas a Silvano Silva da Silva contra Mariane Vieira e seus filhos, e não o histórico de relacionamentos da vítima.

Corroborando essa exegese, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 1.107, conferiu interpretação conforme à Constituição ao referido artigo 400-A do CPP, para
"excluir a possibilidade de invocação pelas partes ou procuradores de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento"
. A Corte Suprema foi categórica ao assentar o dever do magistrado de impedir tal prática, sob pena de responsabilização.

In casu
, a decisão impetrada, ao permitir a coleta de informações sobre o "histórico relacional" da vítima, com o fito de impactar a "tese defensiva", afronta diretamente a autoridade dessa decisão de efeito vinculante.

Isso porque, a investigação sobre litígios anteriores com outros parceiros nada mais é do que uma devassa sobre o "modo de vida" relacional da vítima, prática expressamente proscrita.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado de vanguarda e de notável pertinência ao caso (AgRg no HC 953.647/SP), foi ainda mais específico ao assentar que
"a tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária, vedada pelo art. 474-A do Código de Processo Penal"
.

A similitude com o caso em tela é solar. A Defesa, ao requerer a diligência, e o Juízo ao deferi-la, buscam exatamente o que as Cortes Superiores repudiam, ou seja, a utilização de registros formais para minar a credibilidade do testemunho da ofendida.

A plenitude de defesa, embora seja um pilar do Estado Democrático de Direito, não é um direito absoluto ou ilimitado, porquanto seu exercício encontra barreiras intransponíveis na dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais de terceiros, notadamente da vítima.

A produção de provas, corolário da ampla defesa, submete-se a um juízo de admissibilidade que não se restringe à licitude formal, mas abrange a pertinência e a relevância para o deslinde da causa, de modo que provas impertinentes, protelatórias ou que visem unicamente à execração pública da vítima devem ser indeferidas de plano pelo magistrado, que atua como garante dos direitos fundamentais de todos os envolvidos no processo.

Permitir que a defesa construa uma narrativa baseada em um suposto "padrão" de denúncias por parte da vítima é legitimar uma tese discriminatória e misógina, que parte da premissa de que uma mulher que denuncia violências anteriores é menos crível, sendo que tal lógica inverte o ônus da prova e submete a vítima a um julgamento moral sobre sua vida, em vez de focar na conduta do acusado.

Outrossim, a decisão judicial e o ato do gestor ainda violam o sigilo legalmente imposto pelo artigo 17-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que determina a proteção do nome da ofendida em processos de violência doméstica, ao que a expedição de ofícios com o nome e CPF da vítima para diversos distribuidores, com o fito de expor seu histórico de litígios, acaba por representar uma quebra indireta e injustificada desse sigilo protetivo.

No que tange especificamente ao ato do Gestor de Secretaria, que juntou ofício com os antecedentes criminais da vítima, a ilegalidade é ainda mais flagrante, sobretudo por não se verificar a existência de qualquer determinação judicial nesse sentido, intensificando a revitimização da ofendida.

Portanto, a conjugação do arcabouço normativo protetivo, da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça forma-se um sistema coeso que veda, de maneira inequívoca, a prática autorizada pela decisão impetrada e o ato da gestão da Secretaria, sobretudo porque a busca por informações sobre a vida processual pregressa da vítima, com o intuito de questionar sua credibilidade, constitui ato manifestamente ilegal e abusivo, que viola o direito líquido e certo da ofendida a um processo justo, livre de discriminação e de violência institucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar
definitiva a medida liminar
anteriormente deferida, a fim de
anular
a decisão impugnada, bem como ratificar a determinação de
desentranhamento
,
em definitivo
, das
certidões solicitadas e documentos eventualmente já anexados aos autos por força da referida decisão, além da folha de antecedentes da vítima
Mariane Vieira
, juntada por ato
ex officio
do Gestor da Secretaria da
1.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Comunique-se as partes impetradas.

Sem custas, nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026